Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709017-13.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA E FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: HUDSON NUNES MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de HUDSON NUNES MACHADO, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Taguatinga, que nos autos no 0703109-51.2024.8.07.0007, referente ao inquérito policial no 175/24 - 17a DP, acolheu representação da autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, e decretou sua prisão preventiva, por crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 313, III, do CP. Sustentam os impetrantes, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, por não demonstração de risco concreto à integridade da vítima, sendo suficientes a adoção de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi denegado (ID 56671986). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, em 08/03/2024, os autos encontravam-se conclusos para apreciação do novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em face a manifestação da vítima no sentido de serem revogadas as medidas protetivas de urgência (ID 56683664). A Impetrante informou que foi revogada a prisão preventiva do paciente com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por decisão proferida na ação penal no 0703441-18.2024.8.07.0007, e oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 56826899). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da Impetrante, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator